Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701318-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEDILSON CAVALCANTI DE AMORIM AGRAVADO: ELIAS TAVARES DA SILVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra sentença que extinguiu o processo de liquidação de sentença, sem exame do mérito, por ausência de interesse processual. Todavia, da sentença cabe apelação (CPC/2015 1.009). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator